Tribunal: TJDFT
Processo: 0712423-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712423-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LISETE TERESINHA FAGUNDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, na liquidação de sentença n. 0041648-97.2014.8.07.0001, movida por LISETE TERESINHA FAGUNDES DOS SANTOS, homologou o laudo pericial para a. determinar à ré que incorpore ao benefício da autora o valor de R$ 604,32, a partir de agosto/2021; b. que efetue o pagamento de R$ 55.819,75; c. que utilize como Reserva Matemática de Recomposição a quantia de R$ 112.833,59, além de R$ 17.910,09, a título de contribuição de aposentado; e d. que efetue o pagamento de R$ 18.656,34 a título de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento (ID 11947436, origem). Nas razões (ID 34620267), argumenta ter ocorrido erro material no decisum, uma vez que o juízo considerou laudo pericial revogado – ID 113901414. Ressalta que o mais recente reconhece a inviabilidade do pagamento das diferenças passadas de benefício, sendo necessária a sua caracterização como Reserva Matemática Passada. Acrescenta que o expert entendeu pela inexistência de valores devidos em favor da autora, sendo esta responsável pelo pagamento da recomposição da Reserva Matemática Futura. Ressalta que o laudo pericial não faz menção ao valor de R$ 55.819,75. Afirma se tratar de entidade fechada de previdência complementar destinada a oferecer aos participantes planos de benefícios complementares, de natureza previdenciária ou assemelhados. Em razão disso, devem ser aplicadas as fórmulas inscritas no seu regulamento, a fim de afastar o enriquecimento sem causa e o excesso de execução. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, observando os termos do laudo pericial de ID 117866659. Preparo efetuado (ID 34620267). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que homologou o laudo pericial para a. determinar à ré que incorpore ao benefício da autora o valor de R$ 604,32, a partir de agosto/2021; b. que efetue o pagamento de R$ 55.819,75; c. que utilize como Reserva Matemática de Recomposição a quantia de R$ 112.833,59, além de R$ 17.910,09, a título de contribuição de aposentado; e d. que efetue o pagamento de R$ 18.656,34 a título de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento (ID 11947436, origem). Em análise preliminar da controvérsia, observo a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Observa-se que o douto magistrado a quo, ao homologar os cálculos apresentados pelo perito judicial, apontou os valores devidos pela parte executada e fixou o prazo de quinze dias para pagamento voluntário, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios. Além disso, verifica-se que o expert, no laudo de ID 116960188, embora tenha ratificado os cálculos de ID 113901414, considerados pelo julgador de origem, acolheu a impugnação da parte agravante quanto à reserva matemática vencida, afirmando o seguinte: “Frisa-se que assiste razão a executada ao afirmar que a reserva matemática apenas suportará os benefícios futuros, assim, como apurada para 06/2021, apenas poderá suportar os benefícios a partir de 07/2021, conforme esclarecimento prestado por este perito, Num. 98757675. (...) Deste modo, admitindo-se a compensação dos valores devidos pela requerente, entende-se que não haveria valores devidos de benefícios passados, anteriores a apuração da reserva matemática em 07/2021, sendo o complemento apurado em perícia no valor de R$604,32, incorporado ao contracheque do benefício, retroativamente à 07/2021, a requerente deverá aportar o valor R$112.833,59 correspondente de reserva matemática, valor este que deverá ser atualizado desde 30/06/2021. (...) Diante dos esclarecimentos apresentados pela Executada, conforme acima indicados, ratificam-se integralmente os cálculos apresentados, Num. 113901414, com a ressalva de que tecnicamente as parcelas vencidas não são abarcadas pela reserva matemática”. Nesse contexto, ausente o risco de dano reverso à parte agravada, prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o tumulto processual, devendo a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator